Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-17.2021.8.11.0023
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000445-17.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MELO DA SILVA SANTOS - CPF: 999.931.631-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – QUESTIONAMENTO RECURSAL LIMITADO À SIMPLES NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO
– CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E FRUÍDO PELA MUTUÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS TRÊS ANOS DE CONTÍNUA FRUIÇÃO DO CRÉDITO MUTUADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
INEXISTÊNCIA DE CAUSA CAPAZ DE INVALIDAR O CONTRATO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova cabal da celebração do contrato e das transações bancárias, ao lado de assertivas confusas e dissociadas dos fatos ocorridos, e não tendo a mutuaria demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, as obrigações assumidas devem ser integralmente cumpridas, sendo lícita e legítima a cobrança empreendida pela instituição financeira. 2.
O instituto da litigância de má-fé visa a sancionar o litigante inescrupuloso que pratica comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, como aquele que inova o estado de fato ou de direito, deduzindo pretensão contrária à verdade dos fatos, com o propósito de prejudicar a parte contrária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000445-17.2021.8.11.0023 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MARIA APARECIDA MELO DA SILVA SANTOS

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que nos autos da
“
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito
”
(Número Único
1000445-17.2021.8.11.0023
), ajuizada pela apelante contra o BANCO
B
RADESCO FINANCIAMENTOS S/A, julgou o pedido improcedente, pois, segundo apreciação do magistrado,

os documentos apresentados pelo Banco comprovam a devida contratação do empréstimo, e a disponibilização dos valores na conta indicada. O magistrado
aplicou multa por litigância de má-fé no valor de 1% sobre o valor da causa
, por “
alterar a verdade dos fatos
”. A sentença

condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00, mas manteve a exigibilidade suspensa em razão do benefício da AJG concedido
(cf. Id. no
114529009 - pág. 1/6
).

A apelante s
ustenta que
“
não houve nenhuma atuação maliciosa que justificasse a aplicação de multa por litigância de má-fé, sobretudo por não haver óbice para que pessoas de poucos conhecimentos se socorram ao Poder Judiciário para tentar resolver situações das quais não tem a mínima compreensão, como é o caso da apelante
”,

asseverando que, antes mesmo de ajuizar esta ação, tentou solucionar o problema através da via administrativa, entrando em contato com o réu/apelado por meio do site “consumidor.gov”, porém, não obteve o retorno desejado, restando-lhe, pois, a via judicial para a resolução da questão controvertida.

Insiste em que o empréstimo impugnado nos autos é fruto de fraude bancária, aduzindo que o Banco/réu não comprovou a regularidade da contratação, nem mesmo a efetiva disponibilização da quantia supostamente emprestada; afirma que faz jus à repetição dobrado do indébito, em razão dos descontos ilícitos em seu benefício previdenciário, e também à indenização por danos morais, “
afinal, é do conhecimento de todos, além de questão de bom senso, os efeitos danosos e constrangedores de se ver injustamente tolhido de parte de seus proventos mensais, o que não se trata de maneira alguma de meros aborrecimentos
”
.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o seu pedido, a fim de se declarar que inexiste relação jurídica válida entre os litigantes, seguida da necessária condenação do réu/apelado a restituir em dobro os valores indevidamente descontados de sua aposentaria e a indenizá-la pelos danos morais sofridos; em todo caso, pede seja afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé (cf. Id. no
114529011 - pág. 29).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no
114529016).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante expôs, na petição inicial, que, “
diante das noticiadas fraudes
(envolvendo beneficiários do INSS)
, inconformada com a renda que vinha auferindo em seu benefício previdenciário
”, decidiu realizar a conferência do extrato de sua aposentadoria, ocasião em que notou descontos oriundos do
contrato no 810547012
em favor do réu Banco Bradesco Financiamentos S.A., o qual, “
não se recordava de ter realizado
(...)
e tampouco recebido o valor mencionado
”, e, por isso, através da plataforma digital “consumidor.gov”, encaminhou solicitação ao Banco/réu exigindo a apresentação da documentação relativa à contratação, contudo, ele apenas “
se esquivou e não atendeu aos pedidos formulados pela
(...)
via administrativa
”, então, não vendo outra alternativa, propôs a ação declaratória/indenizatória objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica e de ilegalidade dos descontos em seu benefício previdência, com a consequente condenação do réu a restituir em
dobro os valores indevidamente descontados e a indenizá-la pelos danos morais sofridos (cf. Id. no 114530473).

O réu Banco BMG objetou, defendendo a regularidade da contratação do empréstimo, a sua validade e a legitimidade dos descontos
questionados, daí porque não há falar em fraude ou em qualquer outra falha na prestação do serviço bancário (cf. Id no 104768473); nesse sentido, e como prova da contratação, trouxe aos autos cópia do extrato do benefício previdenciário da autora no 146.689.931-37 informando a contratação do empréstimo no 810547012, em 31/08/2018, no valor de R$ 813,96, a ser pago em 72 parcelas de R$ 23,10
(cf. Id no
114529005 - pág. 2), acompanhado do comprovante de disponibilização do valor entregue (cf. Id no 114529001 - pág. 1).

O MMo. Juiz, então, decidiu dispensar a fase instrutória e passar ao julgamento antecipado da lide, dando pela improcedência do pedido, por entender que o réu instruiu o feito com farta documentação comprobatória da existência e validade da celebração do empréstimo bancário questionado no caso,
infirmando completamente a tese da autora de que desconhecia a origem da dívida e, possivelmente, teria sido vítima de fraude pelo uso de seus dados pessoais
(cf. Id. no
114529009 - pág. 1/6
).

Com efeito
, não há crítica a ser feita à conclusão sentencial.

O réu Banco BMG juntou aos autos prova satisfatória da existência e validade do negócio jurídico que originou os débitos questionados nos autos, com destaque à cópia do extrato do benefício previdenciário que contém todos os dados da operação e
o
comprovante de transferência bancária para a conta corrente da autora (no

95270-2)
, cuja titularidade não foi questionada durante o processo.

Há, portanto, comprovação convincente da contratação do empréstimo (
contrato no
146.689.931-37
), no dia
31/08/2018
, sendo, pois, descabida a mera
cogitação quanto à responsabilidade civil do réu pelo exercício do seu direito como credor de cobrar dívida legitimamente constituída.

Em
09/03/2021
, a autora/apelante propôs esta demanda, em vez de buscar acessar os documentos por meio de tutela cautelar de exibição de documentos ou mesmo de produção antecipada de prova, afirmando desconhecer a contratação, sugerindo tratar de provável fraude bancária, pedir a declaração de inexistência de relação contratual com o Banco/réu, e, como já mencionado, no curso do processo, ao ser apresentado nos autos documentos concernente à contratação tida até então por inexistente, a autora optou por questionar genericamente a validade do negócio e a ausência de força probatória, mesmo havendo comprovante
da contratação
e da transferência dos valores a sua conta bancária, seguiu afirmando que não teve qualquer proveito econômico com a operação (cf. Id. no 810547012), sem, contudo, comprovar a movimentação da sua conta bancária naquele período.

A litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal

dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que
grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (
culpa lata dolo aequiparatur
), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

Ora,
conforme bem assinalado pelo juiz sentenciante, os dados objetivos do processo mostram a adoção de conduta verdadeiramente
desleal da autora/apelante ao
instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação, assim, é, sim, razoável concluir que houve violação a
o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas
hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, e
m obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pela apelante, observando-se o
§3o do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022